Tribunal: TCU
Processo: 017.890/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7488/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.890/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia do Nascimento Dantas (XXX.137.547-XX); Denise Mendonca de Mello (XXX.903.917-XX); Desiree Mendonca de Mello (XXX.585.487-XX); Elza Maria Loureiro de Vasconcelos (XXX.803.027-XX); Marcia Simone Campelo da Silva (XXX.608.147-XX); Maria Marlene Jesus da Silva (XXX.279.174-XX); Rachel Santiago dos Santos da Silva (XXX.470.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.